Tribunal: TJSP
Processo: 2064458-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000426306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2064458-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
EDUARDO SOYER AFONSO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Concederam parcialmente a ordem a fim de deferir em definitivo a
liberdade provisória ao paciente, mas com as medidas cautelares diversas da
prisão já estabelecidas na liminar antes deferida, que, nesta oportunidade, fica
ratificada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064458-94.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/4
Habeas Corpus no 2064458-94.2020.8.26.0000
Impetrante: Mara Renata da Mota Ferreira
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital
- SP
Paciente: Eduardo Soyer Afonso Júnior
Voto no 13.496
HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO - Pedido de revogação da prisão
preventiva - Ausência dos requisitos da custódia cautelar -
Ordem parcialmente concedida, mediante aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 319, incisos I
e IV, do Código de Processo Penal, ratificando-se a liminar.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Defensora Pública,
Doutora Mara Renata da Mota Ferreira, em favor de Eduardo Soyer Afonso
Júnior, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca da Capital - SP.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade tida como coatora converteu
sua prisão em flagrante em preventiva, considerando apenas a gravidade
abstrata do delito.
Argumenta que o paciente é primário e possuidor de
endereço fixo.
Sustenta que a decisão atacada possui fundamentação
inidônea, já que a gravidade abstrata do delito não justifica a custódia cautelar do
paciente, que está em dissonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, bem como com o princípio da presunção de inocência.
Aduz que a custódia cautelar do paciente é medida
desproporcional, visto que, em caso de eventual condenação, será fixado regime
prisional diverso do fechado, com eventual conversão da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064458-94.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/4
liberdade em restritiva de direitos.
Afirma que a medida cautelar diversa da prisão, consistente
no comparecimento periódico em juízo, é suficiente ao presente caso, pois, se
descumprida, poderá ensejar nova prisão do paciente.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente aguarde em liberdade provisória o trâmite da ação penal,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Deferida parcialmente a liminar (fls. 66/68), e prestadas as
informações (fls. 73/74), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela concessão da ordem nos termos da liminar (fls. 77/80).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida, tornando-se
definitiva a liminar deferida.
Conforme se verifica da inicial, apesar da gravidade da
infração inicialmente imputada ao paciente no boletim de ocorrência de fls. 08/13
(roubo majorado tentado), em consulta realizada por esta Relatoria aos autos de
origem, constatou-se que ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo
14, caput, da Lei no 10.826/03, com determinação de arquivamento quanto ao
delito mais grave de roubo (cf. fls. 68/79 e 73/74 dos autos de origem).
E o paciente é absolutamente primário, consoante dão conta
os documentos de fls. 39/41 e 41 da inicial.
Dessa forma, como já ressaltado na liminar, notadamente em
razão da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, e considerando,
ainda, que o paciente declarou endereço no distrito da culpa (fls. 22), entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064458-94.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/4
adequada e suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, consistentes no comparecimento bimestral do paciente em juízo para
informar e justificar suas atividades, além de proibição de se ausentar da
Comarca onde reside sem autorização do Juízo, sem prejuízo de
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de nova prisão.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem a fim de
deferir em definitivo a liberdade provisória ao paciente, mas com as medidas
cautelares diversas da prisão já estabelecidas na liminar antes deferida, que,
nesta oportunidade, fica ratificada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator